Tribunal: TJMT
Processo: 1007740-09.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007740-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVANTE), CHARLLES DA COSTA DIAS - CPF: 985.406.961-34 (AGRAVADO), MILENA GONCALVES DE ALCANTARA - CPF: 089.259.087-43 (ADVOGADO), DELAIR TEIXEIRA DE ALCANTARA - CPF: 354.140.491-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE REJEITA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – MULTA PELA VENDA ANTECIPADA DO BEM DADO EM GARANTIA FIDUCIÁRIA ANTES DA CONSOLIDAÇÃO DA POSSE – CONDENAÇÃO A RESTITUIÇÃO DO VALOR EQUIVALENTE A 50% DA QUANTIA ORIGINAL FINANCIADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO – CÁLCULOS FEITO PELA TABELA FIPE EM DESACORDO COM A SENTENÇA EXEQUENDA – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que os cálculos do valor cobrado pela devolução/restituição do veículo dado em garantia fiduciária estão em desacordo com a sentença exequenda, a configurar excesso de execução, é caso de reforma da decisão que rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1007740-09.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

AGRAVADO: CHARLLES DA COSTA DIAS

Proc. referência
: Cumprimento de Sentença nos autos da Ação de Busca e Apreensão n. 0001350-04.2015.8.11.0038 - Código 62548 - Vara Única da Comarca de Araputanga

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco Financiamentos S.A. de decisão que nos autos do Cumprimento de Sentença movido por Charlles da Costa Dias
rejeitou
a Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela instituição financeira, ora agravante.

O agravante sustenta, em síntese, que o valor de R$87.761,96 pretendido pelo exequente, ora agravado, está equivocado e em desacordo com a sentença exequenda.

Aduz que não foi condenado à restituição do valor pela Tabela Fipe, ou a devolução da venda do bem, apenas ao equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, porquanto, conforme os seus cálculos, o valor devido é de R$11.420.72.

Diz ainda que o veículo foi vendido pelo preço de mercado, que é com base neste que deve ser feita a restituição e não atrelada à Tabela Fipe.

Assim, ao argumento de que houve excesso de execução, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada.

Não houve pedido liminar.

Certificado o decurso de prazo para apresentar contraminuta (Id. 167590685).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne do recurso é saber se cabe reforma a decisão impugnada que rejeitou a Impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo ora agravante
.

A lide advém do Contrato de Financiamento para Aquisição de Bens n. 4328010680, com garantia de alienação fiduciária, firmado entre as partes em 20/08/2012, no valor de R$22.500,00, para ser pago em 48 parcelas mensais de R$746,82, que teve por objeto o veículo da marca Fiat, modelo Uno Way 1.0, cor preta, ano de fabricação 2012, chassi 9BD195162D0362190, placa OBB-5605.

Da análise do trâmite processual na origem, nota-se que a sentença julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pela Financeira, para reconhecer a purgação da mora pelo requerido, revogar a liminar deferida em favor da parte autora e determinar a devolução/restituição do veículo ao requerido.

A sentença ora exequenda considerou, ainda, adimplido o contrato de alienação fiduciária, para consolidar a posse em favor do requerido, aqui agravado, do veículo objeto da ação, com a ressalva de que

se o bem tivesse sido alienado pela instituição financeira, obstando a devolução/restituição decorrente da purgação da mora, deveria o credor fiduciário pagar multa, em favor do devedor fiduciante,
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado
, devidamente atualizado.

A sentença exequenda assim consignou:

“(...) esclareço que, caso o bem já tenha sido alienado pela instituição financeira, obstando a devolução/restituição decorrente da purgação da mora, condeno o credor fiduciário ao pagamento de multa, em favor do devedor fiduciante,
equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor originalmente financiado, devidamente atualizado.

Fica a parte sucumbente, desde já, ciente de que o não pagamento do valor da condenação no prazo de 15 (quinze) dias, a contar do transito em julgado da sentença, apresentação de memória discriminada do débito e intimação para isso, acarretara a incidência da multa de 10% (dez por cento) sobre tal valor — NCPC, art. 523 e §§”. (Id. 44474309 - pág. 1 – autos de origem) (g.n)

Registra-se, também, que a sentença foi mantida por este Tribunal de Justiça no Recurso de Apelação n. 0001350-04.2015.8.11.0038 (Id. 44474341 – pág. 1-7 – autos de origem).

No Cumprimento de Sentença o requerido, ora agravado, pretende receber o montante atualizado de R$87.761,96, referente a multa decorrente da venda antecipada do veículo, ou seja, antes da consolidação da propriedade ao credor fiduciário, que, no caso, foi obstada pela purga da mora.

Para tanto, nota-se que o exequente agravado utilizou “
como data base inicial para efetuação dos cálculos do valor de venda do carro alienado e do valor de pagamento da multa de 50%, e a data de 30/10/2020 utilizada como como data final a compreender o período para atualização
”. (Id. 45217335 - pág. 5 autos de origem)

Registra-se, o exequente, ora agravado, utilizou como base do cálculo do débito exequendo o valor da venda do veículo (R$32.500,00) e não o valor financiado (R$ R$22.500,00), conforme se extrai do detalhamento dos cálculos apresentados.

Nota-se ainda que o juízo de origem rejeitou a Impugnação ao Cumprimento de Sentença ao fundamento de que “
a Instituição Financeira (fiduciante) deverá corresponder à quantia equivalente ao preço do bem, que não deveria ter sido vendido. O valor a ser devolvido será o
equivalente ao do veículo na data em que foi apreendido, com base na tabela FIPE
, corrigido desde então e com juros moratórios da apreensão do bem
”. (g.n)

Verifica-se que, de fato, a decisão ora agravada está em desacordo com a sentença exequenda que determina que o valor da restituição tenha por base o equivalente a 50% do valor originalmente financiado.

Logo, com razão a instituição financeira agravante ao afirmar que houve excesso de execução.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
para reconhecer o excesso de execução, por conseguinte, determinar que o cálculo do débito perseguido no Cumprimento de Sentença n. 0001350-04.2015.8.11.0038 - Código 62548, em trâmite pela Vara Única da Comarca de Araputanga-MT, seja feito de acordo com a sentença exequenda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023